Tribunal: TJDFT
Processo: 0731680-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731680-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA LAURA DO COUTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Maria Laura do Couto (processo n. 0728211-93.2024.8.07.0001), deferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, para determinar que "a parte requerida autorize o tratamento dos dois aneurismas e disponibilização do material indicado, devendo a ré comprovar o cumprimento da decisão no prazo da contestação, sob pena de multa". Em suas razões recursais (ID 62333320), a ré/agravante sustenta, em suma, que a parte autora/agravada não teria logrado demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Para tanto, alega que a o tratamento pleiteado pela autora/agravada teria recebido recomendação desfavorável por junta médica formada supostamente de acordo com os termos da Resolução n. 427/2017 da ANS. Ressalta que a negativa de custeio do tratamento e dos materiais pleiteado pela beneficiária estaria amparada em laudo técnico elaborado por junta médica, o que afastaria a possibilidade de compelir a seguradora/agravante ao custeio da terapia e dos insumos pleiteados na peça vestibular. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Defende que o fato constitutivo do direito da agravada dependeria da realização de perícia nos autos de origem, o que afastaria a possibilidade de seu acolhimento no âmbito de tutela provisória. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que a r. decisão agravada seja reformada e, por consequência, seja indeferida a tutela provisória pleiteada na petição inicial. Preparo regular (ID 62333324). É o relatório. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito.e o perigo de dano grave ou de difícil reparação e/ou rico ao resultado útil do processo. No particular, estão ausentes, ao menos por ora, tais requisitos. Isso porque a análise quanto à suposta legalidade e regularidade da junta médica formada pela operadora de plano de saúde, à luz dos termos regulamentares da Resolução n. 427/2017 da ANS, é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos, especialmente dos termos do contrato firmado entre as partes e dos relatórios médicos apresentados pela autora/agravada, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além, a simples menção a efeitos indesejados da r. decisão agravada é insuficiente para configurar perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco autoriza concluir pela existência de risco ao resultado útil do processo. O indeferimento da medida liminar, a par desse cenário, é medida impositiva. Ressalve-se, ao final, que a análise aprofundada dos termos do presente recurso será realizada por ocasião do julgamento pelo Colegiado desta douta Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, nos termos do do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora